Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-46.2021.8.11.0029
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-46.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATARRUMAN KAMAYURA - CPF: 046.340.091-70 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002065-46.2021.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE: ATARRUMAN KAMAYURA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATARRUMAN KAMAYURA,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou procedentes em parte os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para

declarar a

inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora; determinar a restituição, de forma simples, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; determinar

que a parte autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária; existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizar a compensação. Condenar a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data desta sentença; e por fim, em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. (id. 147389736)

A apelante,
ATARRUMAN KAMAYURA,
busca a majoração da compensação por dano moral, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Discorda da determinação de restituição ou compensação de valores recebidos pela apelante, tendo em vista que não foi compravada a relação contratual e tampouco que a apelante tenha recebido qualquer valor.

Busca a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 147389738)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 147389741)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
ATARRUMAN KAMAYURA,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, indígena e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 20190322918031942000 (ativo),

no valor de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), incluso em 06/01/2019, com limite reservado de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos); vinculado a reserva foi implementado o Cartão de Crédito e houve o desconto de 26 (vinte e seis) parcelas, no valor de R$ 6,12 a R$ 46,90,

perfazendo o total R$ 1.178,62 (um mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e dois), de acordo com o extrato juntado.

Na inicial assevera ser idosa, indígena, residente em aldeia, analfabeta, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, tratando-se de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu refutou os argumentos e pugnou pela improcedência da demanda.

Após a impugnação, sobreveio a sentença de procedência.

Da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idosa, indígena, analfabeta e refuta o Contrato n. 20190322918031942000 (ativo),

no valor de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais), incluso em 06/01/2019, com limite reservado de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos); vinculado a reserva foi implementado o Cartão de Crédito e houve o desconto de 26 (vinte e seis) parcelas, no valor de R$ 6,12 a R$ 46,90,

perfazendo o total R$ 1.178,62 (um mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e dois), de acordo com o extrato juntado.

No caso, apesar dos argumentos do Banco apelado, a respeito da regularidade da contratação, ele não apresentou nenhuma prova válida, apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

Assim, inequivocamente a autora apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco apelado não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário da autora apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelado.

Quanto ao valor indenizatório, a autora apelante busca a majoração.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e dentro dos

parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

No que tange ao inconformismo da apelante no ponto que determina a devolução ou compensação de valores creditados em sua conta, não prospera, pois uma vez declarado inexistente o contrato, deve ela devolver ou compensar os valores eventualmente creditados em sua conta indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais, na sentença condicionou a devolução/compensação à prova do crédito em conta da apelante, o que será feito em Cumprimento de Sentença.

Portanto, neste ponto a sentença não merece reparos.

Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico.

Ante o exposto,
PROVEJO em parte o RECURSO,
e reformo parcialmente a sentença, para determinar que o apelado restitua em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da apelante,
acrescido de correção monetária e juros legais.

E
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022